Tribunal: STF
Processo: HC 226343
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que o impetrante faz referência à Petição 10.820 e ao Inquérito 4921, e indica como autoridade coatora o “Eminente Ministro Alexandre de Moraes”.



    Busca-se, em suma: a) “O conhecimento da presente impetração, com o reconhecimento de que o Enunciado da Súmula 606 do STF não se aplica ao presente caso, tendo em vista a especificidade de se tratar de supostos crimes sujeitos à mesma jurisdição em uma única instância, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição da República”; b) “A concessão de medida liminar, a fim de autorizar que a Paciente aguarde em liberdade o julgamento da presente impetração, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”; c) “No mérito, a concessão definitiva da ordem para, ratificando-se a liminar acima vindicada, seja concedida a liberdade provisória à ora Paciente, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 4 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente